Tribunal: TJES
Processo: 0019915-08.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019915-08.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA - ME e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
Sobre o vício apontado pela parte embargante, tem-se que “a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
” (AgRg nos EDcl no REsp 1367638/SE, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 08/06/2015).

3.

O v. acórdão expôs de forma clara os fundamentos que embasaram o desprovimento do recurso, em razão da validade do “termo de entrega amigável de bens alienados fiduciariamente” firmado entre as partes, o qual contemplou expressamente cláusula de renúncia ao direito de defesa e à propositura de ações, tornando incabível a insurgência das apelantes contra os efeitos da avença.

4.
O v. acórdão, fundamentou, de forma expressa, que no caso dos autos, ficou evidenciado que as embargantes/apelantes, ao aderirem ao referido termo no contexto da renegociação da dívida anteriormente pactuada na CCB n° 255174, tinham plena ciência de seus termos, inclusive quanto ao valor atribuído ao bem entregue em garantia — um tear multifio –, cujo abatimento da dívida foi expressamente discriminado, inexistindo, portanto, vício de consentimento ou qualquer irregularidade no negócio jurídico que pudesse justificar a anulação do ajuste ou o acolhimento dos embargos à execução.

5
.
Não identificados vícios no julgado, mas tão somente a adoção de conclusão em sentido diverso dos interesses dos embargantes, não merecem acolhimento os presentes aclaratórios.

6
.
Conquanto

os embargantes aleguem a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurgem contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tentam rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

7
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA – ME e ROSEANE LEONOR DA SILVA SANTOS GOMES
em face do v. acórdão do evento nº 12332209, proferido por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação interposto pelos embargantes e, no mérito, negou provimento, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Em suas razões recursais, acostadas no evento nº 13353963, os embargantes asseveram que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da contradição, pois:
(
I
)
manteve a validade da cláusula de renúncia de direitos constante no termo de entrega amigável, desconsiderando a existência de vício de consentimento;
(II)
o julgado violou os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além da indisponibilidade de direitos fundamentais, notadamente o direito de acesso ao Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF/88);
(III)
o contrato em questão configura contrato de adesão, firmado sob coação econômica, em evidente desvantagem para os embargantes;
(IV)
o julgado contrariou jurisprudência pacífica dos tribunais superiores que reconhecem a nulidade de cláusulas de renúncia a direitos de ação em contratos bancários. Ademais, os embargantes prequestionam a matéria suscitada.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Sobre o vício apontado pela parte embargante, tem-se que “a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
” (AgRg nos EDcl no REsp 1367638/SE, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 08/06/2015).

O vício da contradição, assevera a doutrina, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão, podendo haver contradição nos fundamentos do
decisum
ou entre a motivação e a parte dispositiva
1
:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória
, devendo ser eliminada a contradição. [...] Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo
. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa.
[...]
A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que os embargantes almejam apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado com o objetivo de fazer prevalecer o seu entendimento, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Alegam os embargantes que o v. acórdão foi contraditório em razão de supostamente contrariar disposições constitucionais, infraconstitucionais e entendimento sedimentado por este egrégio Tribunal de Justiça.

Inicialmente, frisa-se que se mostra incabível a alegação de contradição em relação à leis e jurisprudências, pois a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é somente a interna, entre os fundamentos do julgado e sua conclusão.

Outrossim, percebe-se que o v. acórdão expôs de forma clara os fundamentos que embasaram o desprovimento do recurso, em razão da validade do “termo de entrega amigável de bens alienados fiduciariamente” firmado entre as partes, o qual contemplou expressamente cláusula de renúncia ao direito de defesa e à propositura de ações, tornando incabível a insurgência das apelantes contra os efeitos da avença.

Aliás, nota-se que o v. acórdão, fundamentou, de forma expressa, que no caso dos autos, ficou evidenciado que as embargantes/apelantes, ao aderirem ao referido termo no contexto da renegociação da dívida anteriormente pactuada na CCB n° 255174, tinham plena ciência de seus termos, inclusive quanto ao valor atribuído ao bem entregue em garantia — um tear multifio –, cujo abatimento da dívida foi expressamente discriminado, inexistindo, portanto, vício de consentimento ou qualquer irregularidade no negócio jurídico que pudesse justificar a anulação do ajuste ou o acolhimento dos embargos à execução, conforme trecho de voto de relatoria abaixo transcrito:

[...] observo que o “
termo de entrega amigável de bens alienados fiduciariamente
” firmado entre as partes, que possui cláusula de renúncia a defesa e propositura de ações, discriminou o valor que seria abatido da dívida através da entrega do maquinário dado em garantia fiduciária e, portanto, constata-se que as apelantes possuíam ciência dos termos que estavam aderindo, bem como de que não poderiam questionar a entrega do bem.

Aliás, importa sobrelevar que na CCB n° 255174 não constou qualquer informação de que o empréstimo do valor de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) seria com a finalidade de aquisição do maquinário, pois apenas há informação de que seria para capital de giro da empresa, razão pela qual tenho que as apelantes sequer se desincumbiram do ônus imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC.

Outrossim, o maquinário constou como garantia por alienação fiduciária na CCB n° 255174, conforme cláusula décima segunda da referida avença e, inclusive, naquela ocasião o valor de mercado era de R$780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais), senão vejamos:

12.6 A (s) garantia (s) constituída (s) na presente operação de crédito esta (rão) detalhada (s) abaixo:

[...]

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL:

O (s) EMITENTE (s) entrega (m), neste ato, em alienação fiduciária, os bens segurados, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, inclusive débitos fiscais, a seguir descritos:

[...] - UM TEAR MULTIFIO 32/42 FIOS, VARIÁVEL 02/03 CM, FABRICANTE VENTOWAG, N° DE SÉRIE 2355, ANO DE FABRICAÇÃO 2012, MODELO MULTIWIRE CPX32V20/30 COMPLETO, COMPOSTO POR TENSIONADORES; SISTEMA ELETRO PNEUMÁTICO PARA TENSIONAMENTO INDIVIDUAL DE FIOS E TRANSMISSÃO; COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR POLIAS E ALOJAMENTO PARA ASSENTAMENTO DOS FIOS EM MATERIAL MALEÁVEL, COM CONSERVAÇÃO GERAL DE 80%, COM VALOR DE MERCADO DE R$780.000,00. (FL. 91/92).

Assim, considerando que o termo de entrega foi realizado apenas em 23/07/2019, mais de dois anos depois de firmada a CCB n° 255174, observo que o valor atribuído ao maquinário, embora inferior ao custo original e às despesas de manutenção alegadas pelas apelantes, é compatível com a desvalorização natural de bens desse tipo, tendo em vista a necessidade de se contabilizar a depreciação, considerando-se o lapso temporal.

Desse modo, considero que não há elementos que indiquem vício de consentimento no termo de entrega dos bens alienados, mormente quando sopesado que as apelantes tinham ciência prévia dos termos e condições impostas e anuíram ao acordo com o objetivo de viabilizar a renegociação da dívida, bem como que a avença está devidamente assinada por todos os sócios da empresa (fls. 355/356). [...]

Oportuno ressaltar que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Desse modo, não identificados vícios no julgado, mas tão somente a adoção de conclusão em sentido diverso dos interesses dos embargantes, não merecem acolhimento os presentes aclaratórios.

Assim, ainda que os embargantes aleguem a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurgem contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc.
III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição
. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O genuíno propósito do embargante não é sanar omissão ou contradição, e sim rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração.
2. Recurso desprovido. (Data: 24/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5007180-17.2022.8.08.0000, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.
2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003350-43.2022.8.08.0000, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querella nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal – 13. ed. reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 250.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.